Tribunal: STF
Processo: MS 39730
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO PRESIDENTE DE TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL. AL. D DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONHECER DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Mandado de segurança, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 20.5.2024, por Bruna Cirillo de Assis contra ato do “PRESIDENTE DO COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, tendo em vista o julgado no r. Acórdão proferido aos 09 de maio de 2024, nos autos do Agravo de Instrumento Contra Despacho Denegatório de Seguimento de Recurso Extraordinário que não conheceu de seu recurso, RECURSO Inominado Cível nº 1005689-38.2023.8.26.0281, bem como nas demais decisões proferidas que impediram que o seu Recurso Extraordinário tivesse o devido processamento por uma das Turmas do Supremo Tribunal Federal” (fl.1, 
e-doc.1). 



 
O caso



    2. A impetrante sustenta que “[o] objetivo do presente Mandado de Segurança é que o STF receba o Mandado de Segurança e o Agravo Denegatório de Seguimento de Recurso Extraordinário e o julgue” (fl. 2, e-doc. 1).



    Noticia que “ingressou com o presente feito pedindo a indenização pelo fato de não ter sido comunicada quando da contemplação de sua cota de consórcio de veículo em 2020, no valor de R$ 38.990,00” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que “o r. Juízo singular julgou o feito utilizando as premissas da contestação apresentada pelo Recorrido, sob o argumento de que as taxas de administração deveriam ser cobradas da Recorrida e julgou o feito improcedente” (fl. 3, e-doc. 1).



    Alega que “o recurso inominado foi rejeitado sob o argumento de que a Recorrente teria inovado em seus pedidos” (fl. 3, e-doc. 1).



    Ressalta que “o Direito permite que o Recorrente apresente seus argumentos fáticos e jurídicos em sede de Recurso” (fl. 4, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Pelo exposto, a Recorrente pede que seja dado provimento ao Recurso Extraordinário para que seja reformado o Acórdão combatido e a sentença de primeiro grau e que seja dado provimento para condenar o Consórcio Recorrido a restituir à Recorrente a quantia de R$ 9.347,10, que seria a diferença entre o valor da Carta de Crédito (R$ 53.463,66 – valor que deveria ser pago em fevereiro de 2023) e o efetivo depósito efetuado (R$ 44.116,56) = R$ 53.463,68 – R$ 44.116,56 = R$ 9.347,10), com as demais cominações de estllo.



    Todavia, por ocasião do julgamento do Agravo Contra Despacho Denegatório de Seguimento de Recurso Extraordinário, o Presidente do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do TJSP negou o seguimento em claro prejuízo à Recorrente



    (...)



    Por isso tudo, requer a apreciação e deferimento deste Mandado de Segurança e o prosseguimento do curso processual para que o seu recurso Extraordinário seja recebido pelo Supremo Tribunal Federal para ser julgado por uma das Turmas daquele Egrégio Tribunal” 
(fls. 5-6, e-doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão judicial da lavra do Juiz de Direito Carlos Eduardo Borges Fantacini, no exercício da Presidência do Colégio Recursal dos Juizados Especial de São Paulo, que não conheceu de agravo interposto contra decisão pela qual negado seguimento a recurso extraordinário, nos seguintes termos:



    “O agravo não comporta conhecimento, pelo evidente erro cometido pela ora agravante.



    A decisão denegatória proferida em juízo de admissibilidade aplicou o instituto da repercussão geral, sendo incabível, portanto, a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC.



    Neste sentido, o seguinte precedente:



    (...)



    Pelo acima exposto, NÃO CONHEÇO do agravo e reconheço o trânsito em julgado. Baixem-se os autos à Vara de origem”(e-doc. 6).



    4. A al. d do inc. I do art. 102 da Constituição da República dispõe sobre a competência deste Supremo Tribunal para conhecer e julgar mandado de segurança:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    d) (…) o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.



    No rol dos casos constitucionalmente submetidos à competência originária deste Supremo Tribunal, não se inclui a atribuição de processar e julgar originariamente mandado de segurança no qual figure como autoridade coatora Presidente de Turma Recursal dos Juizados Especiais.



    A matéria não admite discussão mínima, por cuidar de norma de competência constitucional expressa. Incabível, portanto, interpretação extensiva. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO PRATICADO PELO PRESIDENTE DO COLÉGIO RECURSAL DA 51ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DA COMARCA DE CARAGUATATUBA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO (CF, ART. 102, I, ‘D’). ROL EXAUSTIVO. 1. A competência originária desta Corte para julgar mandado de segurança está definida no art. 102, I, ‘d’, da Constituição Federal e é fixada em razão da autoridade impetrada.2. O ato apontado como coator – decisão proferida pelo Presidente do Colégio Recursal da 51ª Circunscrição Judiciária da Comarca de Caraguatatuba – não foi prolatado por autoridade que está no rol taxativo previsto na alínea ‘d’ do inciso I do art. 102 da Carta Magna. Ausência de competência deste Tribunal para processar e julgar o mandado de segurança. 3. Agravo interno desprovido” (MS n. 38.585-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO JUIZ PRESIDENTE DO COLÉGIO RECURSAL DA 52ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE ITAPECERICA DA SERRA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. À luz do art. 102, I, d, da Constituição da República, compete ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de mandados de segurança contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. 2. O agravante se insurge contra decisão proferida pelo Colégio Recursal da 52ª Circunscrição Judiciária de Itapecerica da Serra/SP. Evidente, assim, a incompetência desta Corte para a apreciação do mandamus.3. Agravo regimental desprovido” (MS n. 33.994-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.5.2016).



    “MANDADO DE SEGURANÇA – IMPUGNAÇÃO DE DECISÕES OU DE ATOS EMANADOS, QUER DE TURMAS RECURSAIS VINCULADAS AO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, QUER DE MAGISTRADOS QUE NELAS ATUAM – AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECONHECIMENTO, EM TAL HIPÓTESE, DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DA PRÓPRIA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” 
(MS n. 32.627-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.8.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO PRATICADO POR COLÉGIO RECURSAL DE JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA Nº 624/STF. Nos termos da Súmula nº 624/STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais’. Precedentes da Corte. Agravo regimental conhecido e não provido” (MS n. 28.473-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.9.2014).



    Confiram-se também os seguintes julgados: MS n. 34.261, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 27.6.2016; MS n. 30.193-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 6.6.2011; MS n. 36.009/MA, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 27.9.2018; e MS 
n. 36.453, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 9.5.2019. 



    Observe-se ainda o enunciado da Súmula n. 624 deste Supremo Tribunal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”.



    5. Pelo exposto, não conheço do mandado de segurança (art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora